Tribunal: TJBA
Processo: 8071988-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071988-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: G. N. M. e outros

Advogado(s)
:
JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR, DA CRIANÇA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PELO RITO COMUM. DECISÃO QUE DEFERE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO

DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. SESSÕES DE TERAPIA ABA

À

CRIANÇA COM TEA -TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INTRUMENTO
NÃO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência para que a agravante limitasse as cobranças da coparticipação por terapia e não por sessão, bem como que o valor cobrado a título de coparticipação não ultrapasse o valor da mensalidade do plano.

O artigo 300 do CPC exige para a concessão da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito debulha-se na medida em que a limitação da cobrança da coparticipação não se mostra uma medida desarrazoada ou desproporcional por assim não o sendo, inviabilizará o acesso do agravado, criança com TEA ao tratamento com terapia ABA em violação à própria finalidade do o contrato de plano de saúde, qual seja proteger a vida humana, dado ao caráter contínuo e sem prazo de término da terapia, à própria norma extraível do art. 2º, VII da Resolução nº 8/1998 do CONSU e em consonância com a intelecção do art. 47 do CDC que disciplina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Ainda, configurado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois há a possibilidade concreta do agravado sofrer dano à sua saúde, caso seja privado da utilização do plano contratado por não poder suportar financeiramente os valores cobrados a título de coparticipação, dado o diagnóstico de doença grave e ocorrência da necessidade de manutenção de tratamento prescrito.

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC/2015, uma vez que evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte agravada e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, imperioso a manutenção do deferimento da tutela provisória de urgência perseguida.

Ante o julgamento de mérito deste Agravo de instrumento via de consequência, julga-se prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de efeito suspensivo.

Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8071988-90.2024.8.05.0000 de Feira de Santana, em que são agravante - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e agravado - G. N. M, representado por sua genitora, Miriam da Silva Nunes Moura.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2